Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732333-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRITO ALVES MEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO BRITO ALVES MEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Ramon dos Reis Barbosa Barreto, que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 74803801), afirma o agravante, em síntese, que a citação válida na ação de execução anteriormente ajuizada, extinta sem resolução do mérito, interrompeu a prescrição, a qual teria reiniciado a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva (03/07/2017), de modo que, proposta a ação monitória apenas em 24/08/2022, o prazo prescricional quinquenal estaria consumado. Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a prescrição da pretensão monitória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 75114621), o agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 75436417). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. A questão prejudicial de prescrição da pretensão exequenda não merece prosperar, pois o prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tem início com o vencimento da última parcela pactuada, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado da dívida. Assim, considerando que o vencimento final da cédula de crédito em que se funda a presente ação ocorreu em 1o/10/2019 e que a distribuição do feito se deu em 24/08/2022, não há que se falar em prescrição, ainda que referido título tenha lastreado anterior execução extinta sem resolução do mérito. Lado outro, intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereram os corréus a realização de perícia contábil, enquanto o autor não manifestou interesse na dilação probatória. INDEFIRO a pretensão dos corréus à realização de perícia, posto que a prova postulada é desnecessária para o deslinde do feito. Precluindo a decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.” (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) No mesmo sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. EMPRESTIMO. CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO NA COBRANÇA. DEVEDOR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DEVER. AUSÊNCIA. 1. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, o art. 6o, VIII). 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes. 3. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 4. Nos embargos à monitória, quando o devedor alegar que o autor pede quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §2o). 4. Suscitado excesso de cobrança, o juiz só analisará a alegação se o devedor apresentar o valor que considera correto e juntar o respectivo demonstrativo (CPC, art. 702, § 3o). 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1840989, 0708715-88.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 206, §5o, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de parcela ou valor representado por documento público ou particular é de cinco anos. Lado outro, mesmo com a previsão contratual no sentido de que o inadimplemento das parcelas acarretará o vencimento antecipado total da dívida, o termo inicial do lapso prescricional é o vencimento da última parcela. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Verifica-se que o contrato foi formulado para a constituição de capital da empresa, destinada a fomentar as suas atividades produtivas. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. De mais a mais, os recorrentes não trouxeram qualquer argumento plausível sobre sua vulnerabilidade frente à instituição financeira. 3. A estipulação da comissão de permanência é válida se aplicada isoladamente e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período contratual. 4. Estabelecidas essas premissas, vê-se que os apelantes não demonstraram o excesso alegado e as supostas ilegalidades na aplicação dos índices contratuais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1911528, 0704306-12.2018.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) No caso em análise, observa-se que o vencimento final da obrigação ocorreu em 01/10/2019, sendo a ação monitória ajuizada em 24/08/2022. Assim, à luz do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, não se verifica a prescrição da pretensão, porquanto não transcorrido o lapso temporal necessário. A alegação de interrupção pela execução anterior, extinta sem resolução do mérito, não merece acolhida, pois, à época de sua propositura, o prazo prescricional sequer havia se iniciado, uma vez que este somente tem termo inicial no vencimento da última parcela do título. Em caso semelhante, outra não foi a compreensão deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO FLEX. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato. 2. O banco autor ajuizou Ação Monitória anterior, a qual tratava do mesmo contrato e foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa. O trânsito em julgado da Sentença ocorreu em momento anterior ao vencimento da última parcela. 3. Nos termos do art. 199, II do Código Civil, Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo. 4. Não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deve ser rechaçada a alegação da prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1905825, 0738384-50.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Resta ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida suspensiva postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator